Tribunal: TJMT
Processo: 1014253-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014253-32.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURO SILVA RIBAS
AGRAVADO: MARCOS TONHATO DOS ANJOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – VERIFICADA - MERO DESPACHO ORDINATÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que postergou a apreciação do pedido de antecipação de tutela para momento posterior, após a instrução do processo, deve ser prestigiada, quando não restar comprovado a configuração dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela.
Não obstante o nosso sistema processualista autorizar sejam antecipados os efeitos da tutela independente da oitiva da parte contrária, caracteriza-se esta como medida excepcional, condicionando-se o provimento à comprovação estrita dos requisitos autorizadores à concessão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014253-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULA MUZZI BUSATO BETTIN - CPF: 711.130.101-34 (ADVOGADO), LAURO SILVA RIBAS - CPF: 501.761.451-68 (AGRAVANTE), MARCOS TONHATO DOS ANJOS - CPF: 762.786.461-53 (AGRAVADO), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – VERIFICADA - MERO DESPACHO ORDINATÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que postergou a apreciação do pedido de antecipação de tutela para momento posterior, após a instrução do processo, deve ser prestigiada, quando não restar comprovado a configuração dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela.

Não obstante o nosso sistema processualista autorizar sejam antecipados os efeitos da tutela independente da oitiva da parte contrária, caracteriza-se esta como medida excepcional, condicionando-se o provimento à comprovação estrita dos requisitos autorizadores à concessão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014253-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURO SILVA RIBAS

AGRAVADO: MARCOS TONHATO DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAURO SILVA RIBAS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, nos autos da Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes n.o 1000333-12.2019.8.11.0090, movida em face de
MARCOS TONHATO DOS ANJOS
, que postergou a análise de antecipação da tutela para a sentença
.

O agravante relata que o objeto da ação é um contrato de aluguel de um ponto comercial para fins de funcionamento de um lava-jato, cujo instrumento foi formalizado pelo período de 03 (três) anos, com início em 25 de maio de 2017 e término em 24 de maio de 2020, mas, no início do mês de maio/2019, o agravado solicitou a desocupação do imóvel com a justificativa de que o havia vendido a terceiro e este necessitava entrar na posse de imediato, de modo que assim o fez, mediante o recebimento de R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais), a título de multa contratual.

No entanto, assevera que
“no dia seguinte à entrega das chaves, o Agravado reabriu seu antigo negócio, qual seja: LAVA JATO, no mesmo imóvel em questão, divulgando em redes sociais e meios de comunicação do município sua reinauguração”
.

Desse modo, sustenta que
“alugou o imóvel do Agravado, estabeleceu ali sua atividade comercial, fez investimentos em divulgação, treinamentos, formação e principalmente a FIDELIZAÇÃO da sua clientela. Com a prosperidade do negócio, o locador requereu a retomada do imóvel com a justificativa que havia vendido o bem; no entanto, seu real interesse na rescisão contratual era estabelecer no local a mesma atividade anteriormente exercida pelo inquilino, aproveitando da sua boa fama e clientes”
.

Anota que teve que suspender sua atividade profissional, a qual era o único meio de subsistência seu e de sua família, por isso vem sofrendo grandes prejuízos, visto que na cidade não há outro imóvel em iguais condições para exercer o seu mister.

Assim, com base nos arts. 147,
caput
, 52, II e §1o, ambos da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), alega concorrência desleal, bem como que vem sofrendo vários danos,
“pois se encontra na iminência de ver perdido todo o tempo e dinheiro gasto nos últimos dois anos para captação e manutenção de clientela”
, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada para obstar o agravado ou quem quer que seja de atuar no lava-jato localizado na Avenida São Paulo, n. 96, Centro, Nova Canaã do Norte/MT.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 03/10/2019, e, conforme certidão de id. 18407954, o agravante é beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id. 24765477, onde o agravado refuta as alegações aviadas no presente recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a demanda ajuizada pelo agravante na origem busca, de início, a suspensão das atividades atualmente desempenhadas no lava-jato localizado no Centro do Município de Nova Canaã, sob o fundamento de que o seu proprietário, ora agravado, estaria utilizando não só da sua estrutura, como também da clientela que formou durante o período que o explorou, já que o contrato de locação foi rescindido antes do prazo final avençado sob a justificativa de que o imóvel foi alienado para terceiro.

Assim, como o juízo primeiro grau postergou a análise da tutela antecipada para a sentença, sob a justificativa de que a complexidade dos fatos é imperiosa a manifestação da parte contrária (id. 16667461), o agravante se insurge pugnando pela reforma da decisão agravada.

No entanto, em que pese a alegação de que a rescisão do contrato de locação que firmou com o agravado pôs em risco o sustento próprio e de sua família, não consta nos autos qualquer documento que a comprove, tampouco pedido acerca da retomada das atividades que lhe foi tolhida.

Ao contrário, a tese apresentada cinge-se na suspensão das atividades desenvolvidas pelo agravado no lava-jato, a qual está diretamente atrelada aos motivos que levaram à resilição verba do contrato, o que, como bem aventado no
decisum
, não é aferível de plano e demanda não só o contraditório, como também ampla instrução processual.

Nesse passo, em que pese registrar entendimento diverso quando da análise da medida recursal, tenho que o provimento judicial é apenas despacho ordinatório, uma vez que o magistrado de primeiro grau deu o melhor desfecho ao caso, ao vislumbrar que
os fatos narrados carecem de indícios mais eloquentes no que concerne à veracidade, requisito essencial à tutela antecipada.

Isso porque, o agravante não se desincumbiu de comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de configurar a urgência, já que ausente não só prova inequívoca das alegações, como também a verossimilhança necessária à antecipação da tutela pretendida.

Assim, como é medida excepcional autorizar a antecipação dos efeitos da tutela independente da oitiva da parte contrária, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de indeferimento tácito do pedido.

A propósito, trago à baila o posicionamento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – CUSTAS PROCESSUAIS DE DISTRIBUIÇÃO – PARCELAMENTO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALEGADO PARCELAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – ANÁLISE DA TUTELA POSTULADA PELOS AUTORES POSTERGADA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISUM NÃO RECORRÍVEL POR ESTA VIA (ARTS. 1.001 E 1.015 DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente demonstração do dano de difícil ou incerta reparação, a decisão que posterga a análise da tutela de urgência para depois da contestação não é agravável, porquanto não tem cunho decisório (art. 1.001 do CPC), tampouco se enquadra nas situações elencadas no rol taxativo do art. 1015 do CPC.”
(N.U 1011813-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível.”
(N.U 0134145-93.2012.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2012, Publicado no DJE 18/12/2012)

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020